Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602710-61.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 WALDEMAR DO AMARAL COSTA DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 WALDEMAR DO AMARAL COSTA DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602710-61.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por WALDEMAR DO AMARAL
COSTA, CPF: 837.679.409-49, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido PATRI.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 WALDEMAR DO AMARAL COSTA
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
WALDEMAR DO AMARAL COSTA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
71997
16
10/03/2020 13:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.934

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602710-61.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 WALDEMAR DO AMARAL COSTA DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: WALDEMAR DO AMARAL COSTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA
REGULARMENTE
REALIZADA.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
IMPEDIMENTO
DE
OBTENÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL
DA LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30, IV DA
LEI 9.504/1997, 52, § 6º, VI, 77, IV E 83, I
DA RES.-TSE 23.553/2017 E DA
SÚMULA 42 DO TSE.
1. São consideradas não prestadas as
contas quando não apresentadas no
prazo de 03 (três) dias a contar da
intimação específica prevista nos arts.
52, § 6º, VI e 77, IV, “ ” da Res.-TSE nº
a
23.553/2017.
2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de
certidão de quitação eleitoral do
candidato até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição
Num. 7199716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:45:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013450883300000006801492
Número do documento: 20031013450883300000006801492

após esse período até a efetiva
apresentação das contas (Res.-TSE
23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42 do
TSE).
3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por WALDEMAR DO AMARAL
, filiado ao PATRI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
COSTA
2018 (id. 274223).
Constou no parecer conclusivo (id. 3526116) que, diante da ausência da
apresentação das contas, não foi possível realizar o levantamento de dados por meio do
cruzamento de informações dos bancos de dados da Justiça Eleitoral para atestar quais foram
os valores dos recursos utilizados em campanha.
Não constam informações de repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo
Partidário ao candidato, bem como, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id.
3526116).
Em parecer conclusivo (id. 3526116) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que:
i) Houve omissão na entrega prestação de contas final não foi apresentada pelo
candidato;
ii) Não foram apresentadas peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas, conforme disposto no art. 56 da Res.-TSE 23.553/2017, a saber: a) extrato da
prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de
contabilidade; b) extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do
Fundo Partidário, se houver; c) extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se houver; d) extrato das
contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos; e) comprovante de
recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos
Num. 7199716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:45:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013450883300000006801492
Número do documento: 20031013450883300000006801492

recursos do Fundo Partidário; f) comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha relativas a Outros Recursos; g) declaração firmada pela
direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens
móveis ou imóveis, quando houver; h) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário; i) documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); j) instrumento de mandato para constituição de
advogado, assinado; k) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de
assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente formalizado, bem como
cronograma de pagamento e quitação; l) comprovantes bancários de devolução dos recursos
recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não identificada ou guia de recolhimento
ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o caso e; m)
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados;
iii) Não consta informação de repasse de recursos do Fundo Partidário ao
prestador de contas;
vii) Não consta informação de repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ao prestador;
viii) Não foi possível efetuar o levantamento de dados por meio do cruzamento de
informações dos bancos de dados da Justiça Eleitoral tendo em vista a não apresentação das
contas pelo candidato;
ix) Não constam informações sobre sobras de campanha;
x) O candidato não declarou e não constam informações sobre a constituição de
fundo de caixa. Não foram identificados saques em espécie nas contas bancárias ou
pagamentos de despesas realizadas em espécie; e
xi) Não foi possível efetuar o levantamento de dados por meio do cruzamento de
informações dos bancos de dados da Justiça Eleitoral tendo em vista a não apresentação das
contas pelo candidato.
Posto isso, com fundamento no art. 52, § 6º e 77, IV da Res.-TSE 23.553/2017 e
tendo em vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pelo julgamento das contas
apresentadas como
.
não prestadas
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 6584316).
não prestação
É o relatório.

II – VOTO

Num. 7199716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:45:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013450883300000006801492
Número do documento: 20031013450883300000006801492

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pelo julgamento das contas como
, considerando a ausência de
não prestadas
apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado (id. 3526116).

II.i – Omissão na apresentação das contas
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da
destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação
financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento
pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela
ainda mais significativo quando há financiamento público.
A respeito, eis a lição de
:
JOSÉ JAIRO GOMES
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em
jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do
poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de sua
consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto
(
, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
direito de sufrágio. Direito Eleitoral
Ocorre que, no caso em exame, o candidato deixou de cumprir com sua
obrigação de prestar contas relativas às eleições de 2018, em desrespeito ao disposto nos arts.
28 da Lei 9.504/1997 e 48 da Res.-TSE 23.553/2017.
Em virtude da omissão, foi intimado para apresentar as contas no prazo de 3
(três) dias, sob pena de serem as suas contas julgadas não prestadas, nos termos do art. 52, §
6º, IV e VI da Res.-TSE nº 23.553/2017,
:
in verbis
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº
9.504/1997, art. 29, inciso III).
[...]
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
[...]
Num. 7199716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:45:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013450883300000006801492
Número do documento: 20031013450883300000006801492

IV – o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três)
dias;
[...]
VI – permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas
(Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
[...]
No caso em tela, após inúmeras tentativas de citação realizadas pelo oficial de
justiça (id. 6345616), considerando inclusive que o candidato respondeu, via aplicativo
ao oficial de justiça, que "pediria para seu contador fazer a prestação de contas e
whatsapp,
que vai assinar quando estiver em Presidente Castelo Branco" (id. 4583916), mas nada foi
apresentado, o candidato foi considerado citado (id. 6353366), mas não houve a apresentação
das contas finais, como foi registrado no parecer conclusivo (id. 4583916).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias asseverou que o candidato não
apresentou a prestação de contas parcial e tampouco a final. Apontou também que o candidato
deixou de apresentar o extrato da prestação de contas devidamente assinado pelo prestador e
pelo profissional de contabilidade e o extrato consolidado da conta bancária destinada à
movimentação de
, concluindo que não foi possível aferir o recebimento de
Outros Recursos
recursos de fontes vedadas e nem o recebimento de recursos de origem não identificada. Ao
final, manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
Na espécie, embora o candidato tenha apresentado alguns documentos
referentes à prestação de contas diretamente no PJE e não no sistema SPCE, o que, por si só,
já demonstra sua desídia em relação à obrigação de prestar contas à
,
JUSTIÇA ELEITORAL
verifica-se que diversas peças obrigatórias não foram apresentadas, nem mesmo a própria
prestação de contas final.
Constou no parecer conclusivo que não foi possível realizar a verificação do
montante dos recursos utilizados em campanha, bem como frisou o órgão técnico que não foi
possível aferir o recebimento de recursos de fontes vedadas e tampouco o recebimento de
recursos de origem não identificada, restando prejudicada de análise a movimentação
financeira do candidato.
Ademais, nenhuma documentação foi apresentada para comprovar os
pagamentos realizados mediante os cheques identificados no extrato eletrônico, em desacordo
com o disposto no art. 63 da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 7199716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:45:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013450883300000006801492
Número do documento: 20031013450883300000006801492

Dessa forma, não tendo o candidato apresentado a sua prestação de contas,
apesar de devidamente intimado para tal fim, é medida que se impõe a decisão pela não
prestação das contas, nos termos do art. 77, IV, “ ” da Res.-TSE 23.553/2017, acarretando o
a
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme
determina o art. 83, I da citada Resolução e a Súmula 42 do TSE.
Afinal, conforme ensina
, “
JOSÉ JAIRO GOMES
a omissão – total ou parcial – de
dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
” (
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade
, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4), razão pela qual a sanção imposta é
Direito Eleitoral
inequivocamente adequada.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e a manifestação da
e voto no sentido
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
de julgar como
as contas de
, candidato
NÃO PRESTADAS
WALDEMAR DO AMARAL COSTA
não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602710-61.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: WALDEMAR DO AMARAL COSTA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2020.
Num. 7199716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:45:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013450883300000006801492
Número do documento: 20031013450883300000006801492